Tribunal: TJBA
Processo: 8001121-40.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001121-40.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOANE ANGELA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ELISIO DA SILVA NETO

APELADOS: J.F.D.S. e OUTROS representados por ANDRELITA MATOS DA SILVA

Advogado(s)
:
VALDENILTON CONCEICAO ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL, PARA RECEBIMENTO DE VALOR DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO.

APELANTE
COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIREITO À MEAÇÃO. HERDEIROS NECESSÁRIOS. EXISTÊNCIA DE DESCENDENTES DO COMPANHEIRO. NÃO CONCORRÊNCIA. ACERVO COMUM. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.829, I, DO CÓDIGO CIVIL.

SENTENÇA
REFORMADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

8001121-40.2021.8.05.0271
, tendo como apelante e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.